Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. NULIDADE DECLARADA EM OUTROS AUTOS. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO. NÃO CABIMENTO. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações do autor e réu, em que o apelo do autor foi desprovido e o apelo do réu provido para retificar a fixação dos honorários de sucumbência.
3. O Embargante pleiteia que seja sanada omissão e contradição, aduzindo que consistem no fato de que, no acórdão embargado, não se entendeu pela suspensão do processo até o julgamento definitivo da demanda com a qual este feito tem relação de prejudicialidade, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, “a”, §4o, do CPC. 3.1. Sem razão o Embargante, pois o processo já foi suspenso por mais de um ano com o fito de aguardar o julgamento do AgInt no AREsp interpostos na demanda prejudicial.
4. A despeito de ainda não ter sido definitivamente julgado o REsp interposto nos autos que possuem relação de prejudicialidade com o presente, o recurso de embargos de declaração pendente de julgamento não impugna os trechos do acórdão do AgInt no AREsp 1.675.696/DF que mantiveram a declaração de nulidade do contrato verbal e negaram provimento à alegação, reprisada nos presentes embargos, de nulidade do acórdão da ação n. 0701589-84.2018.8.07.0001 por ter se respaldado em fundamento novo. 4.1. Assim, não deve ser acolhida a pretensão de nova suspensão deste feito, pois, além de já concedida por mais de um ano, a resolução do mérito neste processo não mais depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, do CPC). 4.2. O fato de ainda estar em debate a distribuição dos ônus de sucumbência na outra demanda em nada interfere na presente, dada a autonomia dos consectários sucumbenciais das ações.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.